Tribunal: TJSP
Processo: 1507175-92.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame. 1. Andersoney da Silva Vilela foi condenado a 1 ano de reclusão, no regime aberto, e pagamento de dez dias-multa, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, por adquirir, receber, transportar e ocultar um aparelho celular que sabia ser produto de crime. O Ministério Público recorreu requerendo

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame. 1. Andersoney da Silva Vilela foi condenado a 1 ano de reclusão, no regime aberto, e pagamento de dez dias-multa, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, por adquirir, receber, transportar e ocultar um aparelho celular que sabia ser produto de crime. O Ministério Público recorreu requerendo aumento da pena-base e fixação do regime semiaberto. O réu buscou a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a forma culposa.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) se há provas suficientes para a condenação por receptação dolosa e (ii) se é cabível a desclassificação para a forma culposa ou a majoração da pena.
III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria do crime de receptação dolosa foram demonstradas por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e prova oral.
4. A defesa não apresentou justificativa idônea para a posse do bem, não comprovando a origem lícita do celular, o que reforça a ciência da origem ilícita do bem.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. No crime de receptação dolosa, cabe ao réu demonstrar a licitude da posse do bem. 2. Processos em andamento sem trânsito em julgado não podem majorar a pena-base.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 180, caput.
Código de Processo Penal, art. 156.
Súmula 444 do STJ.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC n. 684.145/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 26/10/2021.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.039.013/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/3/2022.